Tribunal: TJSP
Processo: 1075631-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Indenizatória e declaratória – Alegação do autor no sentido de inexistência de contrato entre as partes – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de regularidade da cobrança – Obrigação originada de contrato de administração de cartão de crédito firmada pelo autor com instituição financeira –

Ementa:
Responsabilidade civil – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Indenizatória e declaratória – Alegação do autor no sentido de inexistência de contrato entre as partes – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de regularidade da cobrança – Obrigação originada de contrato de administração de cartão de crédito firmada pelo autor com instituição financeira – Improcedência – Recurso não provido e majorada a verba honorária.